Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-29.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. FIRME RECONHECIMENTO DA AUTORA DO FATO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. Mesmo não tendo havido o reconhecimento pessoal formal em sede judicial, percebendo-se firme e inequívoco o reconhecimento das vítimas tanto em sede pré-processual como judicial, restando ausente fundada dúvida acerca da autoria, torna-se prescindível o reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.